Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702619-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETE ALMEIDA CABRAL DESPACHO Diante da ausência de pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal, intime-se à parte agravada para resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora